Tribunal: CARF
Processo: 12448.731649/2019-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.731649/2019-14
ACÓRDÃO
2401-012.357 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO MANCUSO TUPINAMBA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014, 2015
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. SÚMULA CARF N°
30.
Não há nem mesmo como se presumir que valores tributados e sacados de
conta do próprio contribuinte foram mantidos em espécie e
posteriormente depositados, conforme revela a inteligência da Súmula
CARF n° 30.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS. RENDIMENTOS ORIUNDOS DE
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
A legislação vigente autoriza a presunção de omissão de rendimentos com
base nos valores depositados em conta bancária para os quais o sujeito
passivo titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos.
O ônus da prova da origem dos depósitos é do contribuinte e não da
autoridade tributária por tratar-se de uma presunção legal de omissão de
rendimentos passível de prova em contrário por parte do autuado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA.
A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas
ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do
contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.

Fl. 1332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.357 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731649/2019-14
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Marcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nunez Campos, Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 1300-1322) interposto em face do Acórdão de
no 12-115.433 da 18a Turma da DRJ/RJO (e-fls. 1264-1291) que julgou improcedente a
impugnação contra Auto de Infração (e-fls. 1061-1068), no valor total de R$ 5.350.950,87
referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), relativo à omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada e à omissão de rendimentos de
aluguéis e royalties recebidos de pessoa jurídica, anos-calendário 2014 e 2015.
O Termo de Verificação Fiscal se encontra na e-fls. 1069-1093. De acordo com o
TVF, a ação fiscal foi realizada no âmbito dos trabalhos executados na 37a fase da Operação Lava-
Jato, denominada Operação Calicute, em que a Equipe Especial de Programação identificou
pagamentos suspeitos entre as empresas de Hudson Braga e as empresas das quais o Recorrente é
sócio, notadamente, a Synthesis Empreendimentos LTDA. Verificou-se também que o Recorrente
apresentou indícios de infração tributária, vez que sua movimentação financeira atingiu 9.54 vezes
e 59.47 vezes o total de rendimentos declarados nos anos de 2014 e 2015, respectivamente. A
partir dessa investigação, a fiscalização detectou as omissões de rendimentos.
Na impugnação (e-fls. 1102-1113), foram abordados os seguintes tópicos:
Fl. 1333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.357 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731649/2019-14
3
i)
Os fatos;
ii)
Razões de Direito – depósitos bancários de origem não comprovada;
iii)
Omissão de rendimentos dos aluguéis recebidos de pessoa jurídica;
iv)
Crédito efetivado em função de repatriação de investimento – origem
comprovada.

A decisão da 18a Turma da DRJ/RJO (e-fls. 1264-1291) foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2014, 2015
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título.
O contribuinte recebeu rendimentos a título de aluguéis, não tendo sido
oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996,
em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Tais elementos de prova devem coincidir em datas e valores com cada depósito
que se pretenda comprovar.
O ônus da prova da origem dos depósitos é do contribuinte e não da autoridade
tributária por tratar-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos
passível de prova em contrário por parte do autuado.
CITAÇÕES DOUTRINÁRIAS NA IMPUGNAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa apreciar alegações mediante juízos
subjetivos, uma vez que a atividade administrativa deve ser exercida de forma
plenamente vinculada, sob pena de responsabilidade funcional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 1334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.357 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731649/2019-14
4
Inconformado, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 1300-1322).
Após discorrer sobre a tempestividade e os fatos, argumenta, de forma sintetizada:
i)
Razões de Direito – depósitos bancários de origem não comprovada:
conforme já esclarecido durante a fiscalização, o Recorrente realizava
saques de recursos e os mantinha consigo, para fazer frente às despesas de
sua residência e empregados, sendo certo que os valores que não foram
consumidos com tais despesas foram novamente depositados na conta
bancária do Recorrente. Os saques efetivados demonstram que o
Recorrente possuía recursos em espécie em valores de monta mais
expressiva, que, não sendo usados, eram creditados novamente. Não
constavam nas declarações de Imposto de Renda porque, como eram
novamente depositados, o saldo em espécie ao final de cada ano era zerado,
não existindo recursos detidos em 31 de dezembro de cada ano. Os valores
redepositados jamais serão coincidentes, porque valores eram retirados
para pagar despesas. Requer seja reconhecido que a origem dos valores está
esclarecida e cancelada a exigência fiscal;
ii)
Omissão de rendimentos dos aluguéis recebidos de pessoa jurídica: Com
relação à locação feita por temporada para a Embaixada do Estado do Qatar,
os valores recebidos não foram oferecidos à tributação porque ainda não se
tratava de renda efetiva do Recorrente, eis que os pagamentos eram feitos
para a garantia da reserva do imóvel, com a expressa previsão contratual de
que, em caso de desistência, os valores deveriam ser restituídos à locatária.
Tendo em vista que somente é fato gerador do imposto de renda o
acréscimo patrimonial que se incorpora ao patrimônio da pessoa física ou
jurídica, é de rigor a conclusão de que tais valores não deveriam ter sido
realmente tributados nos anos fiscalizados, pois, naqueles períodos, ainda
não ostentavam a natureza de acréscimo patrimonial e, portanto, ainda não
era devida à tributação pelo imposto de renda da pessoa física. O fato de a
responsabilidade pela tributação de tais valores ter sido transferida
contratualmente da locatária para o Recorrente, como salientou a Agente
Fiscal Autuante, não altera o fato de que tal valor ainda não constituía
acréscimo patrimonial. Os valores foram mantidos como dívida do
Recorrente para com a Embaixada do Qatar, durante os referidos anos.
iii)
Crédito efetivado em função de repatriação de investimento –
origem comprovada: O Recorrente esclareceu em sua Impugnação que o
crédito de R$ 4.791.371,34 foi efetivado pela empresa ORST Enterprises,
pois foi apresentado o contrato de câmbio/ordem de pagamento que
instrumentalizaram a realização do crédito. A própria AFRFB reconhece que
já constava na DIRPF do Recorrente ano-calendário 2014 a existência de
Fl. 1335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.357 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731649/2019-14
5
participação societária na ORST Enterprises LTd, com o valor de R$
47.207.989,06 em 31/12/2013 e de R$ 37.768.662,06 em 31/12/2014.
Apresentou, portanto, a comprovação do crédito recebido na conta corrente
Banco Bradesco no x-6, bem como o contrato de câmbio que lastreou a
operação. Demonstrou em anexos à Impugnação que efetivou aumento de
capital na ORST através de inúmeras operações de câmbio entre 2007 e
2013, no valor total, em moeda corrente ao tempo de sua realização, de R$
27.420.969,80. A discrepância entre os valores remetidos e os valores
inseridos na declaração de imposto de renda do Recorrente decorre das
proporções de capital adquiridas por cada aumento, bem como da variação
cambial. Comprovado que realizou aumento de participação societária, este
podia validamente receber a devolução de capital que foi objeto do crédito
recebido. Trata-se de regular operação de devolução de capital investido,
que foi devidamente espelhada na declaração de IR do Recorrente.
A Declaração de Ajuste Anual é documento idôneo para demonstrar a
origem dos recursos, até que se prove o contrário, se não há qualquer
procedimento para a apuração de fraude sobre as informações prestadas
pelo contribuinte em suas declarações estas devem ser consideradas
verídicas e hábeis para comprovar a origem de recursos. As informações
contidas na declaração são hábeis e idôneas para comprovar a operação de
redução de capital da ORST. Havendo dúvida, cabe à autoridade apurar se
existe qualquer ilícito fiscal, o que não foi realizado.
Em se considerando que está comprovada a origem do crédito recebido em
operação de câmbio devidamente registrada no Banco Central, bem como
que todos os contratos de câmbio e informações anteriormente prestadas
na própria declaração de imposto de renda do Recorrente comprovam a
participação societária e as remessas feitas para fins de elevação de
participação, é de rigor o reconhecimento de que não se trata de depósito
bancário de origem não identificada o crédito recebido em 21/03/2014, no
valor de R$ 4.791.371,34, pois este decorre de efetiva redução de
participação feita pelo Recorrente e na referida empresa

É o relatório.

VOTO
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, Relatora

Fl. 1336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.357 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731649/2019-14
6
1. Admissibilidade
O recurso interposto é tempestivo e, presentes os demais pressupostos de
admissibilidade, deve ser conhecido.

2. Depósitos bancários de origem não comprovada
Foram detectados depósitos bancários de origem não comprovada em duas contas
mantidas pelo Recorrente em cotitularidade: uma com seu filho, Sr. Gabriel Tupinambá, no Banco
Bradesco, conta x-6; a outra com a sua esposa, Sra. Clara Huber Mancuso Tupinambá, também no
Banco Bradesco, conta x-4.
Em relação à conta com o Sr. Gabriel, sobre os depósitos nomeados no TVF entre os
itens (2) a (7) da Tabela 1, referente ao ano de 2014 e (08) a (19), (21) a (24) e (28) da Tabela 2
relativos ao ano de 2015 (e-fls. 1083), todos identificados como “Depos. Ag Dinh o Proprio
Favorecido” ou “Dep Dinheiro Paulo Mancuso Tupinamba”, o Recorrente afirma que tiveram como
contrapartida saques em espécie feitos pelo Recorrente no período e que eram um caixa mantido
em sua casa. Ele realizava saques para pagamento de despesas pessoais e depositava novamente
o restante. Não constavam nas declarações de Imposto de Renda porque, como eram novamente
depositados, o saldo em espécie ao final de cada ano era zerado, não existindo recursos detidos
em 31 de dezembro de cada ano. Os valores redepositados não são coincidentes porque parte era
retirada para pagar despesas.
Os valores mencionados nos itens (25) e (26) nos valores de R$ 29.869,36 e R$
19.738,72, relativos ao ano-calendário 2015 eram reembolso de despesas de responsabilidade da
Brazil Exclusive, que dizem respeito a material de divulgação de imóvel visando a sua locação
durante as Olimpíadas de 2016.
Em que pese o Sr. Gabriel conste como cotitular da conta bancária, a fiscalização
entendeu que não havia indícios de que ele a havia movimentado, imputando a responsabilidade
por 100% dos depósitos de origem não comprovada ao Recorrente.
Em relação à conta com a Sra. Clara, não foram comprovados três depósitos: R$
73.000,00 (04/06/2014), R$ 40.000,00 (05/05/2015) e R$ 41.877,16 (22/12/2015). Também para
estes depósitos a justificativa do Recorrente era de que se tratava de valores que havia sacado
anteriormente para cobrir despesas de sua residência e, não os tendo utilizado totalmente,
realizou novamente o depósito. Como se trata de conta conjunta, foi imputado ao Recorrente 50%
do valor dos depósitos.
Pois bem.
Apesar de o Recorrente argumentar que os valores eram provenientes de saques
anteriores, que utilizados parcialmente para cobrir despesas, teriam sido posteriormente
depositados de novo, este não demonstra a veracidade das alegações. Como bem indica a
autoridade fiscal, no TVF, em trecho de e-fls. 1086:
Fl. 1337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.357 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731649/2019-14
7
Cabe observar que:
1) O fiscalizado não identificou quais seriam as despesas supostamente pagas;
2) Não há comprovação de que os saques tenham tido como destino o pagamento
de despesas, tampouco que tenham sido feitos pelo próprio contribuinte, já que
os débitos identificados na conta corrente apresentam como histórico "Cheque
Especie" ou "Pgto.autorizado Espécie";
3) Os supostos saques foram feitos em valores que não guardam qualquer
coincidência com os depósitos questionados;
4) Em suas Declarações de Ajuste Anual não foi declarado no quadro "Bens e
Direitos" bens discriminados como "Dinheiro em espécie — moeda nacional";
5) Não há, portanto, qualquer correlação nem coincidência entre as datas e os
valores identificados pelo contribuinte e os depósitos em dinheiro efetuados em
sua conta corrente, não passando de mera alegação, sem qualquer comprovação
dos fatos.

A exigência de documentação capaz de gerar convencimento quanto às datas e
valores dos créditos depositados de modo a vinculá-los a uma determinada operação de origem é
lícita, eis que reside na imposição legal que determina a comprovação individualizada de cada
depósito bancário, conforme previsto no art. 42 da Lei 9.430/96.
Art.42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais).
Fl. 1338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.357 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731649/2019-14
8

Em relação a depósitos em dinheiro, não é possível presumir simplesmente que
valores tributados pelo contribuinte e sacados de conta do próprio Recorrente foram mantidos em
espécie e posteriormente depositados, sem qualquer comprovação da alegação, conforme revela
a jurisprudência sumulada por este Conselho:
Súmula CARF no 30
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem para
comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Destacam-se, nesse sentido, alguns dos acórdãos relacionados como seus
precedentes:
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Na ausência de
comprovação da origem dos recursos depositados em instituição financeira incide
a presunção de omissão de rendimentos prevista no artigo 42 da Lei n° 9.430/96,
sendo que não se pode admitir a transferência do montante tributado em um
mês como origem de recursos para o mês seguinte, por ausência de amparo
legal e, ainda, pela falta de comprovação de que tais valores foram sacados e
novamente depositados no mês subsequente. Acórdão n° 106-15.616, de 21 de
junho de 2006.

IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS – Na ausência de
comprovação da origem dos recursos depositados em instituição financeira incide
a presunção de omissão de rendimentos prevista no artigo 42 da Lei n° 9.430/96,
sendo que não se pode admitir a transferência do montante tributado em um mês
como origem de recursos para o mês seguinte, por ausência de amparo legal e,
ainda, pela falta de comprovação de que tais valores foram sacados e
novamente depositados no mês subsequente. Acórdão n° 106-15.761, de 17 de
agosto de 2006.

Não há comprovação das despesas, que justificassem a diferença dos valores. Ele
mesmo afirma que os valores dos saques jamais serão coincidentes com os valores depositados,
mas também não comprova o que poderia justificar esta diferença, para que fossem verossímeis
os argumentos trazidos na sua peça recursal. Dessa forma, deixo de acolher o pleito do Recorrente
quanto a estes depósitos.
Fl. 1339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.357 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731649/2019-14
9
Além disso, cabe ressaltar que, apesar de ter mencionado no tópico “Os Fatos” os
depósitos nos valores de R$ 29.869,36 e R$ 19.738,72, relativos ao ano-calendário 2015, que
teriam sido reembolso de despesas de responsabilidade da Brazil Exclusive, para material de
divulgação de imóvel, o Recorrente não discorre detalhadamente sobre eles nos tópicos das
“Razões de Direito”. Além disso, não traz nenhuma comprovação.

3. Crédito que teria como origem repatriação de investimento
Além dos depósitos já mencionados como não comprovados, há ainda, na Conta
conjunta com o Sr. Gabriel, um depósito de R$ 4.791.371,34, em dinheiro, realizado em
21/03/2014, que o Recorrente alega ter como origem a repatriação de um investimento realizado
na empresa ORST Enterprises LTD, empresa localizada nas Ilhas Virgens Britânicas. O Recorrente
apresentou contrato de câmbio/ordem de pagamento que teria instrumentalizado a realização do
crédito e que este valor teria decorrido de redução da participação do Recorrente na mencionada
empresa.
A participação acionária do Recorrente na ORST teria sido adquirida em
27/12/2006. Em sua Declaração de Ajuste Anual, ano-calendário 2014, na declaração de bens e
direitos consta: “participação acionária na sociedade ORST Enterprises LTD, adquirida em
27/12/2006, no valor de R$1.000.000,00, acrescida de capitalização de 2007 e participações na
Cetus Enterprises LTD". Em 31/12/2013 consta o valor de R$ 47.207.989,06 e, para a situação em
31/12/2014, o valor de R$ 37.768.661,06.
No entanto, além do contrato de câmbio, não há nenhum outro documento que
comprove a natureza do valor depositado. Como bem expõe o TVF:
Por meio do Termo de Intimação 12 e do Termo de Intimação 14 (reintimação), o
contribuinte foi intimado a esclarecer a alegada operação de repatriação que,
conforme informado pelo fiscalizado, deu causa ao crédito de R$4.791.371,34. A
documentação a ser apresentada deveria demonstrar desde a aquisição da
sociedade até a repatriação do capital, esclarecendo como ocorreu a operação,
qual a motivação, anexando documentação comprobatória relativa a essa
repatriação e à participação do contribuinte na sociedade, bem como a
apresentar a documentação comprobatória relativa à operação de câmbio
realizada coincidente em data e valor com o depósito efetuado.
Em resposta apresentada em 15/05/2019, o fiscalizado apresentou o contrato
de câmbio e solicitou prazo até 05/06/2019 para apresentação da "composição
do saldo da ORST, resultado de operações realizadas desde antes de 2006". A
cópia do Contrato de Câmbio apresentado discrimina: 1) o valor em dólares -
U$2.066.000,00; 2) a taxa cambial — 2,3280; 3) o valor em reais -
R$4.809.648,00; 4) o pagador — ORST ENTERPRISES LTDA; 5) o país pagador —
Luxemburgo; 6) o cliente — PAULO TUPINAMBÁ; 7) a data — 21/03/2014; 8) a
informação "20 — SEM VÍNCULO DIRETO ENTRE CLIE/PAG-REC"; e, 9) a
Fl. 1340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.357 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731649/2019-14
10
descrição da natureza do fato — "Investimento Direto-Aumento de Capital". Nas
cláusulas contratuais, 080, observa-se que "O VENDEDOR (que é o cliente, ou
seja,
PAULO
TUPINAMBÁ)
REPONSABILIZA-SE
PELA
LEGITIMIDADE,
AUTENTICIDADE E LICEIDADE DE TODAS AS INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS
PRESTADOS AO COMPRADOR (que é o Banco Bradesco)".
Em 25/07/2019 o fiscalizado solicitou prazo adicional de 10 dias úteis para a
entrega da documentação relativa à alegada operação de repatriação.
Conforme se observa, o fiscalizado não apresentou qualquer documento de
registro de aumento ou de redução do capital social da empresa ORST, nem
mesmo documento que demonstre a propriedade da empresa, como contrato
social ou equivalente, nem comprovou as alterações que resultaram em
aumento/diminuição do capital social, ou mesmo se a empresa existia de fato,
nem qual a origem do dinheiro enviado ao exterior que resultou no valor de
R$47.207.989,06, declarado, em 31/12/2013, como participação societária na
empresa, adquirida em 2006 por U$1.000.000,00.
De acordo com o art. 129, § 6° da Lei n° 6015/73, alterada pela Lei n° 6216/75,
que dispões sobre os registros públicos, no Brasil existe a obrigatoriedade de
registro de alterações no capital social de empresas. Em relação a atos
formalizados no exterior, para que façam prova para terceiros, devem também
ser registradas essas operações, ou seja, o fiscalizado, para fazer prova de suas
alegações, deveria ter toda a documentação relativa aos aumentos e reduções
de capital registradas e disponíveis para a fiscalização.
Conforme preconiza o art. 42 da Lei n° 9.430/96, a documentação comprobatória
a ser apresentada pelo contribuinte deve demonstrar a que título esses valores
foram recebidos, identificando não apenas o responsável pelo depósito, mas
também a motivação e a devida natureza da operação que deu causa ao crédito.
Note-se que no Auto de Infração lavrado em 27/06/2014, em auditoria diversa,
referente ao ano-calendário 2009, o contribuinte já havia sido demandado a
respeito de uma suposta repatriação efetuada em 2009, da empresa ORST
ENTERPRISES LTD, sem que tenha conseguido comprovar tal repatriação.
Conforme se constata no Termo de Verificação lavrado (processo administrativo
12448.731971/2013-58), "o contribuinte não apresentou documento algum em
que seja parte a empresa ORST ENTERPRISE LTD, transferência bancária e nem
registro de aumento de capital, visto que o contrato social da empresa declara
que esta foi criada com capital integralizado de cinquenta mil dólares.
Qualquer acréscimo deve ser registrado até porque as ações têm títulos de
propriedade, não são ao portador." Nenhum documento da empresa sediada no
exterior foi apresentado naquela data, tampouco no curso deste procedimento
fiscal.

Fl. 1341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.357 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731649/2019-14
11
Afirma o Recorrente, ainda, que a Declaração de Ajuste Anual é documento idôneo
para demonstrar a origem dos recursos, até que se prove o contrário, se não há qualquer
procedimento para a apuração de fraude sobre as informações prestadas pelo contribuinte em
suas declarações estas devem ser consideradas verídicas e hábeis para comprovar a origem de
recursos. Portanto, as informações contidas em sua DAA são hábeis e idôneas para comprovar a
operação de redução de capital da ORST.
Ocorre que a mera declaração pelo Recorrente não faz com que os dados ali
inseridos se tornem verdade absoluta. Tudo que o contribuinte insere na Declaração deve ser
fundamentada com provas materiais e compete a ele fazer essa prova. Não é um ônus da
fiscalização a desconstituição do que está informado na DAA. O fato de o Recorrente trazer apenas
contratos de câmbio (ainda que tenha também trazido aos autos contratos de câmbio do período
entre 2007 e 2013), não é suficiente para comprovar a existência da ORST ou que houve redução
de seu capital em 2014 a justificar o recebimento de R$ 4.791.371,34.
O Recorrente também colaciona em sua peça recursal um precedente do CARF,
processo no 19515.001346/2010-33, da 4a Câmara, 2a Turma da 1a Seção, que indica ser
“Incabível a autuação por presunção legal de omissão de receitas quando resta comprovada a
origem de depósitos bancários ainda que provenientes de empresa sediada em paraíso fiscal na
medida em que devidamente respaldado em contratos de câmbio registrados no Banco Central do
Brasil e demonstrada destinação para integralização de capital”. Com base nesse precedente,
defende o reconhecimento de que o depósito teria a sua origem identificada, vez que comprovado
ter sido recebido em operação de câmbio registrada no Banco Central, bem como que todos os
contratos de câmbio e informações anteriormente prestadas na própria declaração de imposto de
renda do Recorrente comprovam a participação societária e as remessas feitas para fins de
elevação de participação.
Ocorre que o precedente colacionado difere do presente caso. Em primeiro lugar,
trata de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, em que a fiscalização entendeu como omissão de
receita os valores recebidos de outra empresa sediada no exterior. Em segundo lugar, os valores
recebidos eram para aumento do capital social da empresa no Brasil, sendo os valores enviados
pela sócia estrangeira. Por último, o aumento de capital foi devidamente comprovado, sendo
lastreado em documentos e nas alterações contratuais registradas na JUCESP. Ou seja, não foi
apenas o contrato de câmbio registrado no Banco Central que justificou a natureza dos valores
recebidos.
No presente caso, a natureza do valor recebido não foi justificada e, dessa forma,
não é possível acolher o pleito do Recorrente.

4. Omissão de rendimentos dos aluguéis recebidos de pessoa jurídica
O Recorrente alugou imóvel por temporada à Embaixada do Estado do Qatar, tendo
recebido, dois depósitos, sendo um de R$ 2.875.250,00, em 04/09/2015 e outro de R$
Fl. 1342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.357 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731649/2019-14
12
2.294.000,00, em 04/11/2015. O prazo de locação era de 33 dias, com início em 31/07/2016 e
término previsto para 01/09/2016. A fiscalização entendeu por imputar a tributação na proporção
de 50% para o Recorrente, visto que o contrato foi firmado juntamente com sua esposa, Sra. Clara.
O Recorrente alega que não pagou imposto de renda dos valores recebidos em
2015 porque os valores foram pagos a título de reserva do imóvel que, em caso de desistência,
deveriam ser devolvidos, de acordo com Cláusula 3.4 do “Contrato de Locação por Temporada de
Imóvel situado no Jardim Botânico, Rio de Janeiro/RJ, firmado entre Paulo e Clara Mancuso
Tupinambá e Embaixada do Estado do Qatar”. Entende que não houve fato gerador do imposto de
renda em 2015, tendo incluído os valores na sua Declaração de Ajuste Anual ano-calendário
2015/exercício 2016 no campo “Dívidas e Ônus Reais”.
No entanto, não prospera a alegação do Recorrente.
Apesar de o Recorrente alegar que se tratava de uma reserva, não tendo ocorrido o
fato gerador, é preciso observar alguns elementos dessa situação. O TVF indica que:
Cumpre observar que, mesmo a locação tendo se concretizado, o aluguel tendo
sido recebido em 2015, e nenhum valor ter sido devolvido, ainda assim, não
houve qualquer recolhimento de imposto de renda sobre esse rendimento
recebido. PAULO TUPINAMBÁ manteve em suas declarações de ajuste anual uma
"dívida" no valor do aluguel recebido, até o ano-calendário 2017. Na última
declaração entregue por ele, referente ao exercício 2018/ano-calendário 2019,
simplesmente "zerou" a dívida, sugerindo que teria havido pagamento de uma
dívida, que na verdade, NUNCA existiu.

Ou seja, mesmo após a concretização da locação, momento em que o Recorrente
alega que teria ocorrido o fato gerador, este não recolheu o Imposto de Renda incidente.
Outro ponto importante que deve ser analisado é o fato de o Recorrente afirmar
que os valores eram apenas um adiantamento e, caso houvesse desistência, os valores deveriam
ser devolvidos, conforme previsto na Cláusula 3.4. Ou seja, não era uma renda ainda, visto que
poderia haver ou não a desistência. Assim, em 2015, ainda não ostentavam a natureza de
acréscimo patrimonial.
Para compreender melhor, importante verificar o que estava previsto no Contrato
de Locação firmado pelas partes:
3.3. As partes esclarecem que os valores indicados nos itens 3.2 (i) e (ii)acima
serão pagos antecipadamente pela LOCATÁRIA aos LOCADORES a título de
adiantamento do Valor do Aluguel para garantia da reserva da locação do IMÓVEL
sendo que este valor somente se tornará efetivamente devido no dia 30/04/2016,
3 (três) meses antes da entrega das chaves do IMÓVEL pelos LOCADORES à
LOCATÁRIA, data a partir da qual a locação passa a ter o caráter firme e
irretratável.
Fl. 1343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.357 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731649/2019-14
13
3.4. Considerando que os valores de que tratam os subitens (i) e (ii) do item 3.2
supra, tem caráter de antecipação, em caso de rescisão deste Contrato
anteriormente ao dia 30/04/2016 esses valores deverão ser restituídos pelos
LOCADORES à LOCATÁRIA, ressalvada a cobrança de multa penal conforme
previsto nos itens 3.4.1 e 3.4.2 adiante.
3.4.1. Caso a rescisão decorra de desistência desta locação por parte dos
LOCADORES até o dia 05/10/2015, os LOCADORES obrigam-se a restituir uma vez
e meia os valores até então recebidos. Se a desistência ocorrer após o dia
05/10/2015, a restituição a ser feita pelos LOCADORES será equivalente a 2 (duas)
vezes os valores efetivamente recebidos até então.
3.4.2. Caso a rescisão decorra da desistência desta locação por parte da
LOCATÁRIA, os LOCADORES poderão reter em seu favor, a título de
compensação pela reserva do IMÓVEL, obrigando-se a restituir o montante
excedente à LOCATÁRIA, o valor correspondente a 20% (vinte por cento)dos
valores até então pagos pela LOCATÁRIA, se a desistência ocorrer até 05/10/2015,
o valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos valores até então pagos
pela LOCATÁRIA, se a desistência ocorrer até 05/12/2015, e o valor
correspondente a 100% (cem por cento) dos valores até então pagos pela
LOCATÁRIA, se a desistência ocorrer até após 05/12/2015. (Grifo nosso).

Conforme se verifica, a Cláusula 3.4 realmente previa que poderia haver desistência
antes do dia 30/04/2016, havendo restituição de valores, mas também previa que isso se daria de
acordo com as Cláusulas 3.4.1 (desistência por parte dos Locadores) e Cláusula 3.4.2 (desistência
por parte da Locatária). Esta última cláusula indicava expressamente que, caso a Locatária
desistisse da locação após o dia 05/12/2015, os Locadores poderiam reter 100% dos valores até
então recebidos. Ou seja, mesmo que a Locatária desistisse no início de 2016, o Recorrente e sua
esposa não teriam que devolver valor algum para ela. Desde 05/12/2015, estes valores já eram
seus de forma irretratável, já eram um acréscimo a seu patrimônio, a não ser que eles mesmos
desistissem da locação.
Assim, entendo que o enquadramento dos valores recebidos como “Dívidas e Ônus
Reais” foi equivocado, devendo ter realizado o recolhimento do Imposto de Renda. Como bem
explicita o acórdão da DRJ:
Além disso, a legislação tributária é bem clara ao dispor que a tributação no caso
em comento está sujeita ao regime de caixa, ou seja, o rendimento deve ser
tributado quando do seu efetivo recebimento, como pode ser observado nos
artigos 33, 34 e seu respectivo parágrafo único, do Decreto no 9.580/18 (RIR/18):
“Art. 33. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do
trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e as pensões percebidos
em dinheiro, os proventos de qualquer natureza e os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
Fl. 1344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.357 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731649/2019-14
14
Art. 34. A tributação independe da denominação dos rendimentos, dos
títulos ou dos direitos, da localização, da condição jurídica ou da
nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda e da forma
de percepção das rendas ou dos proventos, sendo suficiente, para a
incidência do imposto sobre a renda, o benefício do contribuinte por
qualquer forma e a qualquer título.
Parágrafo único. Sem prejuízo do ajuste anual, se for o caso, os rendimentos
serão tributados no mês em que forem recebidos, considerado como tal
aquele da entrega de recursos pela fonte pagadora, inclusive por meio de
depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.”
Desse modo, não há como acatar a tese desenvolvida pelo impugnante de que
tais valores não foram oferecidos à tributação por terem sido recebidos a título de
reserva do imóvel, alegando que em caso de desistência, seriam devolvidos,
conforme cláusula 3.4 do contrato de locação, razão pela qual foram lançados em
"dívidas e ônus reais”.
Também não há o menor sentido na ilação do interessado, ao argumentar que os
citados aluguéis auferidos no ano de 2015 ainda não se tratavam de renda efetiva,
por serem pagamentos feitos para a garantia da reserva do imóvel, com a
expressa previsão contratual de que, em caso de desistência, os valores deveriam
ser restituídos ao locador, haja vista que a norma supracitada esclarece que a
renda recebida independe, inclusive, de sua condição jurídica.
Sendo assim, não há nenhuma relevância o fato de o contrato de aluguel ter
estipulado que a responsabilidade pelo recolhimento do imposto seria dos
locadores ou mesmo a condicionante de uma possível devolução dos aluguéis por
uma suposta desistência, tendo em vista que o que vale para caracterizar o fato
gerador do tributo é a Lei e da mesma forma o que interessa no campo jurídico
para se saber a quem cabe o recolhimento de um tributo é também a norma legal
e não um contrato particular entre as partes.

Dessa forma, deixo de acolher o pleito do Recorrente.

5. Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto

Fl. 1345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.357 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731649/2019-14
15

Fl. 1346
DF CARF MF
Original